Tribunal: TJPA
Processo: 0010089-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010089-52.2018.8.14.0401

APELANTE: AGATA CATARINNE DE ARAUJO CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA -
Pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de vetor negativo fundamentado, referente a culpabilidade. Atenuada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, pela confissão espontânea, não podendo diminuir aquém desse quantum em observância a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase aplicado o emprego do concurso de pessoas, elevando-a em 1/3 (um terço), resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos das disposições legais pertinentes -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AGATA CATARINNE DE ARAUJO CHAGAS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 04 de maio de 2018, por volta das 13h40min, as vítimas encontravam-se no estabelecimento comercial chamado “Estudio de Beleza Carol Santiago”, quando a acusada Ágata Catarine de Araujo Chagas adentrou no local, anunciou o assalto e começou a tomar os pertences das vítimas, levando-as ao banheiro do estabelecimento. A proprietária do local Vania Carolina Franco Santiago reagiu, iniciando uma luta corporal, sendo lesionada pela denunciada com o uso de uma tesoura, atingindo também a vítima Ariana Vitória Correa Santiago. O coautor Helton da Sila Trindade, que estava na aporta do estabelecimento aguardando, no momento da luta corpórea tentou adentrar ao local, sendo impedido pelas demais vítimas. Ao tentarem evadir-se do local, foram imobilizados por populares.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, por infringência ao artigo 157, caput, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

No tocante a pena-base, verifica-se que o juízo singular fixou em 06 (seis) anos de reclusão e 60 dias-multa, ante a existência de duas circunstancias negativas: culpabilidade, assim fundamentando:
pois ela premeditou detidamente o delito, ardilosamente fingiu ser uma cliente para poder entrar em um salão de beleza, subjugou diversas mulheres que trabalhavam e que eram clientes do local, sendo que esses fatos demonstram ousadia a maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação;
(circunstância negativa); bem como valorou negativa a circunstância desfavorável: circunstancias do delito, fundamentando:
pois a ré armou-se com tesoura e com um simulacro de pistola, fez ameaças de morte e travou luta corporal com duas vítimas, momento em que desferiu golpes de tesoura e mordida nelas causando nas ofendidas as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 66/67
.

Como é cediço, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, desde que não majore a pena já fixada, o tribunal ad quem pode proceder nova análise das circunstâncias judiciais, como no caso dos autos, em que vislumbra a maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono precedente abaixo:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

Assim, da análise dos autos constata-se que a dosimetria questionada da pena-base fora proferida atendendo as disposições legais pertinentes, fixada acima do mínimo legal em razão da existência de vetor negativo fundamentado, estando proporcional ao caso concreto e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 26/02/2024